Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708430-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO GEAP – Auto Gestão em Saúde, interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida em ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar ao ora agravante que preste atendimento médico de urgência e emergência aos beneficiários de seus planos de saúde, com observância da carência de apenas 24 horas. A tutela antecipada recursal foi concedida (id. 15555645). A Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs agravo interno (id. 15761805) e apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso (id. 16234571). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em sua manifestação (id. 17847274) comunica que foi proferida sentença nos autos do processo originário (0709544-98.2020.8.07.0001) e manifesta-se pela extinção do recurso por estar prejudicado. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se que, em 16/07/2020, foi proferida sentença julgando procedente a pretensão da agravada-autora (id. 67876902 – autos originários), conforme dispositivo que ora se transcreve: “Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida (ID 60625510) e julgo PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito da demanda, nos termos da Lei 7.347/1985, para: a) determinar às rés que prestem atendimento nos casos de urgência ou emergência, assim atestados por médico responsável, aos beneficiários dos seus planos de saúde cujos contratos tenham sido celebrados até 02.04.2020 (conforme modulado na decisão de ID 61235776, 8), em especial aos pacientes suspeitos de contágio com sintomas graves ou com resultados positivos para a COVID-19, sem exigência de carência, exceto o prazo de 24 horas. b) determinar à rés que estabeleçam canais de atendimento prioritário para os Órgãos do Sistema de Justiça– via e-mail, telefone e whatsapp –, especialmente para Defensoria Pública, Ministério Público e Procuradorias, a fim de viabilizar o contato extrajudicial para a solução de casos individuais. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recusa de atendimento. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a ré UNIMED DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS. Anote-se. Em face da sucumbência, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo no valor correspondente a 10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o do Código de Processo Civil. Ficará suspensa sua exigibilidade em relação à ré que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, na forma do § 3o, do art. 98, do mencionado código. Após o trânsito em julgado, e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.” Uma vez proferida sentença julgando procedente a pretensão da autora, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora